Tribunal: STJ
Processo: 2262423-80.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995666 - SP (2021/0309873-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PRISCILA M.P.CORREA DA FONSECA - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO - DF057585
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
EMBARGADO
: FERNANDO DE CASTRO MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
PETERSON ZACARELLA - SP171384
OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - SP310314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ff82a523-ca79-4ea4-ad38-93568771b422

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1995666 - SP (2021/0309873-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PRISCILA M.P.CORREA DA FONSECA - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO - DF057585
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
EMBARGADO
: FERNANDO DE CASTRO MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
PETERSON ZACARELLA - SP171384
OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - SP310314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 615-620) opostos por
PRISCILA M. P. CORREA DA FONSECA - ADVOCACIA ao acórdão (e-STJ fls. 608-611),
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não no
sentido pretendido pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (e-STJ fl. 608)
Documento eletrônico VDA49175727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 2abb3a59-fcc9-4936-9b65-502faa385b49

A parte embargante volta a defender a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem.
Sustenta, em síntese, que:

"(...)
(...) no acórdão ora embargado não se destacou em que momento
o Eg. Tribunal a quo se manifestou sobre o argumento/questionamento de
em que momento, no acórdão do processo principal, houve a consignação de
que o percentual de 5% (cinco por cento) era elevado para os serviços que
foram prestados?
Ademais, o acórdão ora embargado também não destacou
nenhum trecho em que o Eg. Tribunal a quo se manifestou sobre a
contradição apontada nos embargos de declaração, que destacou a completa
inobservância do v. acórdão antecedente de mérito, não se atentando para
os critérios de arbitramento previstos expressamente no artigo 22, §2o do
EOAB (como determinado no acórdão liquidando), mesmo afirmando que
deveria haver a observância do quanto fixado no acórdão do processo de
conhecimento.
Da mesma forma, não há no genérico fundamento do acórdão ora
embargado nenhum apontamento de trechos em que houve o enfrentamento
nos pontos destacados no item (iii) desses embargos (item 'c' do parágrafo
35 do recurso especial), apenas se resumindo a afirmar que 'a Corte
estadual solucionou a controvérsia de forma clara, integral e afastamento do
laudo coerente'" (e-STJ fl. 618).

Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o suprimento
das omissões apontadas.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 624-627).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial foi parcialmente conhecido e não
provido (e-STJ fls. 608-611) com fundamentação completa, clara e coerente,
consoante se colhe da fundamentação do acórdão embargado.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, assim se
pronunciou o acórdão embargado:

“(...)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (inciso
IV, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil), agiu corretamente
o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às fls. 461-
465 (e-STJ), nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma
clara, integral e coerente, lançando os motivos pelos quais entendeu pelo
afastamento do laudo pericial e pela necessidade de novo arbitramento.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão
julgador decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:
(...)” (e-STJ fls. 609-610)
Documento eletrônico VDA49175727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 2abb3a59-fcc9-4936-9b65-502faa385b49

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas repisa os mesmos argumentos lançados em
manifestações anteriores com propósito nitidamente infringente.
Acrescenta-se que não se prestam os embargos de declaração para
responder questionários feitos pela parte.
Tampouco está o órgão julgador obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados
suficientes para fundamentar sua decisão.
A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. NÃO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado
a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a
discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua
obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os
fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir.
(...)
5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa".
(AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/10/2012
23/10/2012

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. INVIABILIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.
(...)
3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários
feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já
devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo
apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento.
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no RHC 22.989/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
16/08/2011
01/09/2011

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 2abb3a59-fcc9-4936-9b65-502faa385b49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.995.666 / SP
Número Registro: 2021/0309873-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00219898320058260100
002198983200582601003512005
002198983200582601003512005583002005021989
219898320058260100
2198983200582601003512005
2198983200582601003512005583002005021989
22624238020208260000 3512005 583002005021989
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILA M.P.CORREA DA FONSECA - ADVOCACIA
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO - DF057585
AGRAVADO
: FERNANDO DE CASTRO MARQUES
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
PETERSON ZACARELLA - SP171384
OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - SP310314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49865685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: fc069cfd-5d54-4e4b-b6b4-f3a719fe8e93

EMBARGANTE : PRISCILA M.P.CORREA DA FONSECA - ADVOCACIA
ADVOGADOS
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MARCO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO - DF057585
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
EMBARGADO : FERNANDO DE CASTRO MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
PETERSON ZACARELLA - SP171384
OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - SP310314
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: fc069cfd-5d54-4e4b-b6b4-f3a719fe8e93